Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-87.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001065-87.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (APELANTE), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), JONAS DE CAMPOS CURADO NETO - CPF: 013.784.371-28 (APELADO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

APELAD
O
:

JONAS DE CAMPOS CURADO NETO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
MORA NÃO CONFIGURADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO TEMA 722 STJ – IMPOSSIBILIDADE –
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
SENTENÇA

MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69)

2. Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, aquela perde seu objeto e seus efeitos, porquanto
,
é necessária nova notificação válida para a constituição em mora do devedor fiduciário em relação às parcelas posteriores.

3.
Mostra impossível, o pagamento na integralidade do débito em ações de busca e apreensão, quando não houve a comprovação válida e regular da mora.

4. O juiz não resolverá o mérito da ação, quando for verificada a ausência de pressupostos de constituição válida e regular do processo.

5
.
Sentença
mantida
.
Recurso de Apelação conhecido
e
desp
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
20
9122367
)

proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

Vara Especializada Em Direito Bancário
da Comarca de Várzea Grande - MT
, que nos autos d
a Ação
de Busca e Apreensão
,
ajuizada
pelo Apelante em face do Apelado JONAS DE CAMPOS CURADO NETO
,

indeferiu a petição inicial, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
julg
ando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,IV do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Assevera q
ue n ão h ouve a plicação d
o Tema Repetitivo 722
d
o
STJ
,
pelo
juízo
a quo
, d
efendendo
o

v encimento a ntecipado d a d ívida
.

Recurso tempestivo e
custas
recolhi
das
.
(ID
209122370
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
209122372
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

APELAD
O
:

JONAS DE CAMPOS CURADO NETO

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Assevera que não houve aplicação do Tema Repetitivo 722 do STJ, pelo juízo
a quo
, defendendo o vencimento antecipado da dívida.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
o apelante ajuizou ação de busca e apreensão em face do apelado, visando o deferimento liminar de busca e apreensão do automóvel:
marca CHEVROLET, modelo S10 CD ADVANTAGE 4X2 2.4 8V 4PT ETA. /GAS. BASICO, cor PRETA, ano 2010/2011, placa NJU6165, chassi 9BG138SF0BC40449, Renavam 00212610708
.

Contudo, o juízo
a quo
, ao analisar
os autos,
indeferiu a petição inicial,
após

identificar a
ausência
de mora válida, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485,

IV do Código de Processo Civil
.

Pois bem.

Como
é sabido, na
s
relações de contratos de alienação fiduciária, é
direito do credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor
. Contudo, tal direito
está
intrinsecamente
ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

“
§
2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura
constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do
Egrégio
Superior Tribunal

de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018,
DJe
17.09.2018) (
g.n
)
.

No caso
dos autos
, verifica-se que a notificação extrajudicial enviada se refere
apenas e tão somente em relação à
parcela

com vencimento em
12/11/2022.

Com efeito, v
ê-se ainda que o demonstrativo de débito juntado com a petição inicial se refere à inadimplência
de
parcela
que se encontrava devidamente paga
, com vencimento em
12/11/2022, pois sequer consta na planilha de débitos em aberto juntada aos autos pela própria instituição financeira, ora apelante.

(
ID
.
no 209122342)

Logo, a toda evidência, a notificação extrajudicial, se refere à parcela já quitada, ou seja, anterior à mora.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é
pressuposto
imprescindível à propositura da Busca e Apreensão (Súmula n. 72/STJ). A notificação extrajudicial enviada com fundamento em parcela já quitada não serve para comprová-la. Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.” (TJMT – AGRAVO DE INSTRUMENTO N.U 1009341-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 31/08/2020) (
g.n
)

Dessa forma,
constando
o pagamento da parcela objeto da notificação,
anterior à propositura da ação
, veio a
perde
r
seu objeto e seus
efeitos, sendo necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores, o que não ocorreu no presente caso.

Por este motivo, em que pese os argumentos da recorrente, de que, existindo a mora, deveria a recorrente efetuar o pagamento integral do contrato, conforme tese firmada pelo S
uperior
T
ribunal de Justiça n
o julgamento do
TEMA 722
, percebo que tal argumento não merece prosperar.
Vejamos a tese firmada no referido tema:

“NECESSIDADE DE, NA BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE, SER PAGA A INTEGRALIDADE DO DÉBITO PARA CARACTERIZAR-SE A PURGAÇÃO DA MORA PELO PAGAMENTO, NÃO SENDO SUFICIENTE O PAGAMENTO, TÃO SOMENTE, DAS PARCELAS VENCIDAS.”

Ora,
conforme dito alhures,
não há que se falar em pagamento integral do débito, pois, sequer
houve a comprovação do requisito indispensável
para propositura da ação de busca e apreensão, qual seja,
constituição válida e regular da mora.

Outrossim
,
não comprovado o débito em aberto das parcelas, objeto de notificação, não há que se falar em mora regular e válida, de forma que, faz-se
necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim
, observo que fora devidamente oportunizado à instituição financeira, proceder com a emenda à inicial, juntando nova notificação extrajudicial e envio ao endereço do recorrido, porém, quedou-se inerte, razão pela qual, a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução
do mérito, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, é a medida que se impõe.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 1
5
% (
quinze
por cento) do valor atualizado da
causa
, nos termos do art. 85, §
2
, do CPC
.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024